Tribunal: CARF
Processo: 10140.720028/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720028/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.923 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
AGRO PECUARIA BOA ESPERANCA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
Deve ser revisto o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela Fiscalização
quando apresentado pelo contribuinte laudo de avaliação que demonstre de
maneira inequívoca o correto VTN do imóvel rural entelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando o
valor da terra nua declarado pelo contribuinte e comprovado por meio de laudo de avaliação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720028/2007-09
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720028/2007-09

Pela sua clareza e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:
Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 01 a 04, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 695.537,12, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras,
com área de 20.995,1 ha., NIRF 3.064.059-8, localizado no município de Corumbá/MS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não comprovou a isenção das áreas declaradas a
título de preservação permanente e reserva legal e não comprovou o VTN declarado;
que os valores declarados como reserva legal e preservação permanente foram alterados
sendo considerados os valores informados no Laudo Técnico e locados no mapa
georreferenciado de uso do solo e das reservas florestais e declarados no ADA; e que,
quanto ao valor da terra nua, o laudo de avaliação rural apresentado foi elaborado de
acordo com a NBR n° 8.799, contrariando o discriminado na intimação que exigia laudo
de avaliação conforme a NBR 14.653 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão
II, razão pela o VTN do imóvel foi calculado com base nas informações contidas no
SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita Federal, conforme art. 14 da Lei n°
9.393/96.
O lançamento do ITR/2005 do imóvel ora tratado foi lavrado inicialmente por meio da
Notificação de Lançamento cientificada a contribuinte em 22/09/2006 e cancelada por
Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal em Campo Grande/MS, datado de
14/03/2007, em razão de erro de identificação da autoridade tributária nela relacionada,
conforme documentos juntados ao processo n.° 10768.720016/2007-07, anexo ao
presente.
Documentos juntados ao processo anexo demonstram que a interessada foi cientificada
do lançamento anterior em 22/09/2006 e que apresentou a impugnação em 18/10/2006,
onde alegou, em suma, o que segue:
• Cometeu erro de fato no preenchimento de sua declaração do ITR/2005, e o agente
fiscal agiu com excesso de exação ao elaborar o lançamento, desconsiderando os
documentos apresentados;
• O laudo técnico apresentado evidencia que o imóvel possui área total de 20.995,19 ha.,
dos quais apenas 11.108,39 ha. são tributáveis e não 15.727,7 ha.; o excesso de área
lançado, de 4.619,3 ha., corresponde à área inaproveitável do imóvel, a qual não foi
excluída da área tributável pelo autuante, que também não considerou a área
efetivamente utilizada do imóvel e o seu grau de eficiência;
• Para o Exercício de 2005, o imóvel apresentou um grau de utilização de 100%, tendo
em vista que toda sua área aproveitável foi utilizada para pasto de bovinos de sua
propriedade e para arrendamento, e o grau de eficiência foi de 117,2%, e, assim, a
alíquota aplicável é de 0,45% sobre o VTNt e não de 12%; para rejeitar o grau de
utilização e o grau de eficiência comprovados pelo contribuinte, a autoridade deveria
realizar diligência no imóvel;
• O laudo técnico apresentado avaliou o VTN do imóvel em R$ 130,48 por hectare, e o
VTNt em R$ 1.447.081,62; aplicando-se a alíquota de 0,45% a essa base de cálculo, o
montante do imposto devido resulta em R$ 6.511,86, do qual deve ser abatida a quantia
já recolhida e acrescida a multa de ofício e os juros moratórios.
A decisão de piso restou ementada nos termos abaixo:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720028/2007-09

ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, reserva legal e
outras é necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas no imóvel rural e
cumprimento de exigências legais, como entrega do ADA ao Ibama. A área
inaproveitável do imóvel somente será aceita como de interesse ecológico se assim
declarada em caráter específico, por órgão competente.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua aceito pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação efetiva que justifique reconhecer valor menor.
Intimado da referida decisão em 11/07/2011 (fl.63), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 05/08/2011 (fls.64/102), limitando-se a apresentar novo
Laudo Técnico de Avaliação com base na situação encontrada no ao de 2005.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações iniciais - matéria não impugnada

De início, deve ser ressaltado que o contribuinte se limitou a apresentar o laudo de
avaliação no afã de comprovar o valor da terra nua (VTN). Assim, todos os demais aspectos do
lançamento são definitivos na esfera administrativa, devendo ser apartado do presente processo
para o início da cobrança amigável.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No caso em questão, ainda que o contribuinte tenha apresentado Laudo de
Avaliação válido somente por ocasião do recurso voluntário, onde atribuiu ao imóvel o valor por
hectare, entendo que o mesmo deve ser apreciado para se apurar a regularidade do valor da terra
nua declarado.
Analisando o aludido documento, verifica-se que ele contém requisitos suficientes
para ser acolhido como prova para justificar a atribuição do VTN do imóvel em questão para o
caso sob análise, vez que observou os requisitos previstos na NBR 14.653-3 da ABNT -
Associação Brasileira de Normas Técnicas, vigente à época de sua elaboração. Essa norma
técnica bem como as demais foram criadas com o objetivo de orientar os trabalhos técnicos dos
profissionais da área para dar maior confiabilidade aos fins a que se destinam. Foi utilizado no
laudo em referência, o método direto comparativo, o qual é obtido através de comparação dos
dados de mercado de imóveis com características similares. Segundo o item 9.2.3.4 “d” da
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720028/2007-09

norma, é obrigatório nos graus II e III, no mínimo cinco dados de mercado efetivamente
utilizados. Perscrutando o referido laudo, logramos êxito em identificar as pesquisas realizadas -
ou seja pesquisas de que resultassem os valores de pelo menos cinco transações ou ofertas de
imóveis, semelhantes no que diz respeito à situação, destinação, forma, grau de aproveitamento,
características físicas e ambiência, devidamente verificadas, como estatui a referida norma.
O laudo em exame é válido por identificar os elementos amostrais (imóveis da
região). Foram identificadas imóveis rurais, com área e o tipo de solo nos locais de sua situação,
e outros fatores que o influenciaram na avaliação, tais como, características geológicas,
geomorfológicas e geográficas específicas, de forma que é possível constatar o grau de
semelhança de eventuais imóveis, que serviriam de paradigma com o imóvel avaliado. Tal
determinação dá ao trabalho o rigor científico necessário para dar força probante às suas
conclusões nessa instância administrativa.
Assim, tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
de regência no laudo de avaliação apresentado, o qual atende atende às regras estabelecidas pela
norma ABNT, deve ser revisto o valor atribuído ao imóvel no lançamento. Conforme
demonstrado acima, conclui-se que merece guarida a alegação do contribuinte
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe
provimento, determinando o recálculo do tributo devido, considerando o valor da terra nua
declarado pelo contribuinte e comprovado por meio de laudo de avaliação.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital